Tribunal: TJSP
Processo: 2283239-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283239-20.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante LEANDRO TERRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283239-20.2019.8.26.0000 -Voto no 13.213
2
Agravo de Instrumento no 2283239-20.2019.8.26.0000
Agravante: Leandro Terra
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 13.213
Agravo de instrumento - Ação acidentária – Decisão que
determinou a citação da autarquia após a apresentação do
laudo pericial – Irresignação do autor no tocante a
postergação do ato citatório – Decisão que não se enquadra
no rol taxativo do art. 1.015 do atual CPC - Ausência de
previsão legal que se constitui em óbice insuperável ao
conhecimento do agravo – Recurso não conhecido.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo ativo e deferimento liminar interposto por Leandro Terra contra r.
decisão do MM. Juiz a quo que, em ação acidentária movida contra o INSS,
determinou a citação do ente público somente após a apresentação do laudo pericial.
Pretende o agravante a reforma da decisão hostilizada,
sustentando, em síntese, que a lide não se instaura sem a citação da parte contrária,
como bem estabelece o artigo 312 do CPC/2015. Assevera que a citação deve ser
determinada de imediato, desde que a inicial preencha os requisitos legais. Salienta
que, no mínimo, estaria havendo prejuízo na contagem dos juros moratórios, em
caso de procedência, com evidência, pois somente teria início na citação. Argumenta
que a vinda do laudo pode demorar grande lapso de tempo. Entende ser
incompreensível a postergação do indispensável ato processual de citação. Frisa que
a citação não pode ser dispensada ou postergada, desde que não haja justificativas
para tal e, na espécie, não há. Busca o deferimento liminar da pretensão, para que os
efeitos da citação sejam cumpridos e respeitados, prosseguindo o feito normalmente,
até decisão final deste agravo.
A parte contrária ainda não integra a lide.
Sem pronunciamento da C. Procuradoria Geral de Justiça, que
não mais se manifesta em ações acidentárias.
É o relatório.
Na nova sistemática processual estabeleceu-se a regra da
irrecorribilidade das decisões interlocutórias, com exceção dos casos expressamente
admitidos pelo Código de Processo (CPC, art. 1015).
No caso, está latente que o teor da r. decisão recorrida
consistente na postergação do ato citatório para momento posterior a apresentação
do laudo pericial, não se inserindo, portanto, no rol taxativo do dispositivo legal
mencionado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283239-20.2019.8.26.0000 -Voto no 13.213
3
Da atenta leitura desse dispositivo legal, não se vislumbra em
nenhum de seus incisos qualquer referência ao ato judicial interlocutório guerreado.
Acerca do tema, colaciona-se o magistério de Theotônio
Negrão, nota 1 ao artigo 1015 que:
“O rol deste art. 1,015 é taxativo: se a
decisão interlocutória está arrolada nos
incisos ou no parágrafo único, contra ela
cabe agravo de instrumento; se não está
listada, não cabe” (Código de Processo Civil
e Legislação Processual em Vigor, 47a ed.,
pág. 933
Também comentando sobre o art. 1015 do CPC, Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que:
“Agravo de instrumento em hipótese taxativa
(numerus clausus). O dispositivo comentado
prevê, em numerus clausus, os casos em que a
decisão interlocutória pode ser impugnada
pelo recurso de agravo de instrumento. As
interlocutórias que não se encontram no rol
do CPC 1015 não são recorríveis pelo
agravo, mas sim como preliminar de razões
ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §
1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o
princípio da irrecorribilidade em separado
das interlocutórias como regra. Não se trata
de irrecorribilidade da interlocutória que não
se encontra no rol do CPC 1015, mas de
recorribilidade diferida, exercitável em futura
e
eventual
apelação
(razões
ou
contrarrazões) (...)” (Comentários ao Código
de Processo Civil, 2a tiragem. Novo CPC Lei
13.105/2015.
São
Paulo:
Revista
dos
Tribunais, 2015, p. 2078).
Destarte, não há como conhecer do presente recurso em face de
impedimento legal.
Em face do exposto e por meu voto, não conheço do recurso.
JOÃO ANTUNES
Relator